Tribunal: STF
Processo: Rcl 53319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Ato reclamado que indeferiu o pedido do reclamante, terceiro interessado, de suspensão da reintegração de posse do imóvel objeto de litígio. Não configurada ocupação coletiva em imóvel que sirva de moradia para populações vulneráveis. Ausência de aderência estrita. Não verificada violação do paradigma. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Elias Luiz da Silva, em face de decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1000035-72.2020.8.11.0029, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. O reclamante narra tratar-se na origem de ação de reintegração de posse, ajuizada por Elisane de Melo Bernardes Costa, em que discutida a posse de área rural de sua propriedade, onde desenvolve atividade econômica.



    Noticia deferida liminar no processo de origem para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse.



    3. Alega que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, ao determinar a sua remoção do imóvel, a despeito de ser pessoa idosa e ainda presente a gravidade da pandemia da Covid-19.



    4. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada que determinou a reintegração de posse. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que, observado o entendimento firmado na ADPF 828, seja cassada a decisão reclamada.



    5. Deixo de determinar a citação das partes beneficiárias do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de reintegração de posse em desfavor do reclamante, residente na área rural objeto do litígio.



    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    4. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    5. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Registrado, ademais, apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o término da pandemia ou do prazo de prorrogação estendido, para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    Colho a ementa do acórdão, ainda pendente de publicação:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” (ADPF 828 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 05.4.2022 a 06.4.2022, pendente de publicação)



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, observo que na origem, Elisane de Melo Bernardes Costa ajuizou ação de reintegração de posse em face de Vandelício Pereira da Silva e obteve, de forma liminar, a posse do imóvel objeto de litígio. Nada obstante, a ação foi extinta, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto.



    Ao exame da apelação, entretanto, a autoridade reclamada reconheceu a nulidade da sentença e determinou a tramitação conjunta do processo de origem com a ação declaratória de resilição de contrato particular c/c reintegração de posse nº 1000731-45.2019.8.11.0029, bem como restabeleceu a proteção possessória obtida liminarmente.



    A seu turno, o ora reclamante requereu nos autos de origem, enquanto terceiro interessado, a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em favor de Elisane de Melo Bernardes Costa, ao argumento de ter adquirido o imóvel objeto do litígio de Vandelício Pereira da Silva, mediante contrato de permuta, tendo inclusive deduzido o mesmo pedido em embargos de terceiro para se manter na posse do imóvel, o qual foi negado.



    A decisão reclamada indeferiu o pedido do ora reclamante de suspensão da ordem de reintegração, consignando que o intuito do entendimento sufragado pelo STF na ADPF 828 é a garantia de moradia de pessoas vulneráveis, o que não se verifica na hipótese vertente, nos seguintes termos:



    “Trata-se de pedido avulso manejado pelo terceiro interessado ELIAS LUIZ DA SILVA, após a inadmissão do Recurso Especial que havia sido interposto pelo réu VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA contra o v. acórdão de ID. n. 98971992 que deu provimento à Apelação Cível interposta por ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA, para reconhecer a nulidade da sentença – que havia extinto a Ação Reintegração de Posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto – e, por consequência, determinou a devolução dos autos à origem, a fim de que tramite concomitantemente à Ação Declaratória de Resilição de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse n. 1000731-45.2019.8.11.0029, nos termos do §3º do art.55 do CPC/15, com a prolação final de sentença una e, por consequência, restabeleceu a proteção possessória liminarmente deferida pelo juízo de origem, ratificada em sede recursal (AI n. 1001605 -83.2020.8.11.0000), para a manutenção/reintegração da autora apelante na posse do imóvel até ulterior deliberação. 



    Sustenta o peticionário que consoante recentíssima decisão proferida em 06.04.2022 nos autos da ADPF n. 828, o plenário do STF confirmou a liminar concedida pelo E. Ministro Luís Roberto Barroso, para prorrogar até o dia 30.06.2022 a vigência da Lei n. 14.216/2021, que suspende despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, mantendo-se, ainda, a extensão dos efeitos da norma aos imóveis rurais, como é o caso sub judice. 



    Registra que, não obstante a melhora do quadro sanitário com o aumento da cobertura vacinal da população, o cenário de incertezas e vulnerabilidade imposto pela pandemia de COVID-19, ainda representa perigo e carece de medidas por parte de todos os órgãos do Poder Público, e a decisão do Supremo, além de prorrogar dos efeitos da Lei n. 14.216/2021 até o dia 30.06.2022, os estendeu aos imóveis rurais, sob o fundamente de que “ao suspender desocupações e despejos em imóvel ‘exclusivamente urbano’, a lei realizou uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e no campo”.



    Afirma que os critérios favoráveis para a concessão da suspensão das ordens de desocupação são plenamente aplicáveis ao caso em exame, posto que o requerente é pessoa idosa, com 62 (sessenta e dois) anos de idade, carecendo, portanto, de especial atenção e tutela quanto à proteção defendida no julgamento da ADPF. 



    Defende que, diante da eficácia erga omnes e vinculante da decisão proferida pelo STF, com fulcro no artigo 10, § 3º, da Lei 9.882/1999, deve ser suspensa a ordem de reintegração de posse concedida em favor da apelante, em obediência ao mencionado julgamento da ADPF n. 828, bem como em razão de todos os argumentos assentados nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000530- 48.2022.8.11.0029, distribuídos por dependência ao presente feito, comunicando-se os oficiais de justiça e a autoridade policial que se encontram na iminência de cumprir o mandado reintegratório. 



    Pois bem. 



    No entanto, a despeito do labor combativo dispensado à peça postulatória, a pretensão nela aviada não pode ser atendida nos moldes pretendidos. 



    Primeiramente porque a tutela de urgência pretendida pelo terceiro interessado realmente vai de encontro àquilo que restou decidido pelo colegiado dessa C. Câmara no aresto de ID. n. 98971992, cuja parte dispositiva do voto condutor do aresto assim consignou: 



    “[...] 



    À vista da desconstituição da sentença, a situação do processo retorna ao status quo ante, ficando restabelecida a proteção possessória liminarmente deferida pelo juízo de origem, ratificada em sede recursal (Agravo de Instrumento n. 1001605- 83.2020.8.11.0000), para a manutenção/reintegração da ora apelante na posse do imóvel até ulterior deliberação. 



    É como voto.-” (ID. n. 98971992 - Pág. 7) 



    Assim, ainda que não se ignore a medida cautelar deferida pelo Ministro Relator da ADPF n. 828 para prorrogar até o dia 30.06.2022 a vigência da Lei n. 14.216/2021 no que respeita à suspensão de despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, com a extensão dos efeitos da norma aos imóveis rurais, certo é que essa relatora não pode, de forma unipessoal, cassar os efeitos de um comando emanado do colegiado desta C. Câmara, o qual, inclusive, já se estabilizou diante da inadmissão do Recurso Especial interposto pelo réu da ação possessória. 



    De se destacar, ainda, que apesar de o ora requente ter oposto os Embargos de Terceiro n. 1000530-48.2022.8.11.0029, para manter-se na posse do imóvel ao argumento de que o adquiriu imbuído de boa-fé mediante contrato de permuta travado com o réu da presente demanda, o juízo singular indeferiu a concessão da tutela de urgência através do qual postulava a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em favor da ora apelante ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA nos presentes autos. 



    Importa também consignar que, interposto o Agravo de Instrumento n. 1006685-57.2022.8.11.000 em face de tal decisão denegatória, a liminar recursal também foi indeferida por esta Relatora. 



    Ademais, a decisão plenária do STF nos autos da ADPF n. 828 há de ser interpretada de acordo com a finalidade precípua dos partidos políticos autores da mencionada Arguição, que não é outra senão a proteção de indivíduos em situação de vulnerabilidade, desvalidos e desafortunados, a exemplo dos trabalhadores rurais “sem terra”, o que não se afigura presente na situação do requerente. 



    Ademais, como já alinhavado por esta desembargadora por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento n. 1006685-57.2022.8.11.0000, inexiste risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame colegiado de tal questão nos autos do citado recurso uma vez que o imóvel cuja posse se disputa já se encontra matriculado em nome do recorrente, não havendo riscos de alienação do imóvel. 



    Com tais fundamentos, indefiro o pedido de ID. n. 124098092 e, por consequência, determino a remessa dos autos à C. Vice-presidência deste Tribunal para o regular processamento do feito.”



    7. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.



    8. Como se vê do trecho transcrito da decisão reclamada, restou indeferido o pedido do ora reclamante de suspensão da ordem de reintegração de posse, ante a ausência de irreversibilidade da medida, assentado, ademais, não estar o direito à posse do reclamante respaldado pelo entendimento do STF na ADPF 828, por não se tratar de pessoa vulnerável.



    Com efeito, a situação descrita na hipótese vertente não se enquadra nos critérios estabelecidos na ADPF 828 para suspender medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de forma liminar, uma vez não se tratar de ocupação de natureza coletiva de famílias vulneráveis.



    Extrai-se da decisão reclamada, que o reclamante pretende, por via oblíqua, garantir o direito de propriedade do imóvel objeto do litígio, tendo em vista o contrato de permuta celebrado com a parte ré nos autos subjacentes.



    9. Como se sabe, os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    Nesse sentido, cito precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 52.043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022)



    11. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora